Tribunal: TJSP
Processo: 1509203-11.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509203-11.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante VINICIUS
AUGUSTO MENDONCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte
a r. sentença, a fim de conceder a suspensão condicional da pena ao réu, ficando o
mesmo condenado definitivamente, como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, à
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, concedida a suspensão
condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois)
anos, respeitadas as condições estabelecidas no art. 78, §2.o, do Código Penal, quais
sejam: a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de jogos,
de prostituição, e estabelecimentos congêneres; b) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial e c)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
2
VOTO no 25.314
APELAÇÃO no 1509203-11.2018.8.26.0540
COMARCA: Matão Vara Criminal
Apelante: VINÍCIUS AUGUSTO MENDONÇA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Lesão corporal Violência doméstica - Recurso defensivo
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e
subsidiariamente, a desclassificação da conduta pra a
contravenção penal de vias de fato e a concessão do sursis
Provas francamente incriminadoras Declarações da
vítima confirmando a agressão - Laudo pericial
comprovando a lesão corporal experimentada pela vítima
Materialidade comprovada por meio de exame de corpo
de delito indireto Possibilidade Inteligência do art. 158
do Código de Processo Penal Dolo incontestável -
Eventual estado de ânimo exaltado do réu não enseja o
afastamento do dolo dos tipos - Réu que agiu com vontade
livre e consciente de ofender a integridade física da vítima
- Configuração do delito de lesão corporal que impede a
desclassificação - Pena e regime fixados com critério
Possibilidade de concessão do sursis
Presença dos
requisitos legais do art. 77 do Código Penal - Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 92/98, acrescenta-
se que o réu VINÍCIUS AUGUSTO MENDONÇA foi condenado, como
incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de
detenção, em regime aberto, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
3
insuficiência probatória e subsidiariamente, a desclassificação da conduta pra
a contravenção penal de vias de fato e a concessão do sursis (fls. 102/111).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento do
apelo (fls. 131/136).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como
se vê do boletim de ocorrência de fls. 02/03, do laudo de lesão corporal de fls.
08/09 e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza de que o réu ofendeu a integridade corporal de sua esposa
Bruna, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conduta ilícita
enquadrada na forma de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da
Penha.
Com efeito, ainda que a vítima, em juízo, tenha tentado
minimizar a responsabilidade do réu, ela confirmou ter sido por ele agredida.
Disse que durante acalorada discussão, ela e o réu entraram em vias de fato,
não se recordando quem dera início às investidas físicas. O réu apenas lhe
empurrou e acabou batendo a mão em sua boca. Confirmou que o réu a
pressionou contra o sofá com o braço. Seu filho estava no quarto dos fundos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
4
ouviu o barulho. Reatou o relacionamento com o réu, com quem convivem
bem. Arrependeu-se de ir à Delegacia, tendo comparecido para retirar a
queixa, sem êxito. Nega ter agredido o réu para que ele tivesse que se
defender.
Em sede policial, disse que o casal não convive bem desde o
início do casamento, sendo frequentes as discussões e também agressões
anteriores mútuas, mas não registrou boletins de ocorrências sobre estes fatos.
Na data dos fatos, houve uma discussão entre o casal e após pegar a bíblia das
mãos do réu, ele tentou reavê-la e lhe agrediu com socos e chutes, atingido a
sua boca. Caiu no sofá e o réu veio para cima, pressionando o braço dele
contra o seu pescoço. Agrediu-o para se defender, momento em que seu filho
apareceu e o réu cessou as agressões. Foi até a Delegacia de polícia para
registrar os fatos e retornou para casa (fls. 04).
E sua versão restou corroborada pelo depoimento prestado
pelo seu filho, a testemunha Douglas, ouvido apenas na fase inquisitiva. Ela
relatou que ouviu uma discussão entre o casal e os ânimos alterados, indo até
a sala da casa, momento em que encontrou o réu segurando sua mãe no sofá
pelo braço. Após ser visto, o réu soltou sua mãe e foi para fora da casa. Foi
até o pronto socorro para sua mãe realizar o exame de corpo de delito.
Atualmente, o casal tem uma boa convivência.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
e das pessoas próximas a ela é de vital importância para provar o delito, até
mesmo porque, muitas vezes, inexistentes outros meios de provas. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
5
não evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa a imputação.
Nesse sentido:
"PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE AMEAÇA -
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Nos crimes praticados
dentro do ambiente domiciliar tipificados pela Lei Maria da Penha a
palavra da vítima assume extrema importância, ainda mais quando
confirmada por outros indícios veementes, se apresentando suficiente ao
decreto condenatório, independente da negativa de autoria do acusado,
especialmente porque praticados normalmente na clandestinidade,
ausentes quaisquer testemunhas presenciais". (TJMG - Relator:
Desembargador
Pedro
Vergara
-
Processo
no.
0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento: 15/12/2009 - Data
da Publicação: 03/02/2010).
Em complemento, o laudo de lesão corporal de fls. 08/09,
realizado com base no relatório médico “lesão lábio superior interno (FCC).
Hematoma artic. Interfalangeana 4o QRD à direita. Hematoma 4o e 5o QRD
à esquerda e artic. metacarpofalangeana”, concluiu ter a vítima sofrido
lesões corporais de natureza leve.
E nem há se falar que o referido laudo é insuficiente para
a comprovação da materialidade do delito, sob o argumento de ter sido
realizado de forma indireta.
O art. 158 do Código de Processo Penal é expresso quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
6
possibilidade de comprovação da materialidade por meio de exame de corpo
de delito indireto: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. (grifo
nosso). E é pacífico na jurisprudência que o laudo pericial indireto pode ter
por base apenas as anotações da ficha clínica de atendimento médico, como
ocorreu no caso.
Como bem entendeu o douto magistrado sentenciante,
embora o relatório médico de fls. 07 apresente reprodução fraca, foi possível
a integral transcrição de seu conteúdo, de forma clara, pelo perito legista, o
que é suficiente como meio de prova.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que
apenas empurrou a vítima para se defender; além de isolada, não convenceu.
Nítida a sua intenção de se eximir da responsabilidade que
lhe é atribuída, alegando em sua defesa versão desprovida de amparo
probatório. Não se pode admitir a alegação de que o réu apenas conteve a
vítima durante discussão, vez que as lesões por ela experimentadas são, no
mínimo, desproporcionais com a versão defensiva, tendo havido evidente
excesso na conduta do réu.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa, o dolo restou
inquestionável.
Pouco importa que a agressão ou a ameaça tenham se
originado dentro de um contexto de uma discussão acalorada, já que eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
7
estado de ânimo exaltado do réu não enseja o afastamento do dolo dos tipos.
Para a tipificação do crime de lesão corporal, exige-se
apenas que o réu deseje ou assuma o risco de ofender a integridade física da
vítima, o chamado animus laedendi, o que se verificou no presente caso.
Segundo a lição de Julio Fabbrini Mirabete: “O dolo do
crime de lesão corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo ou a
saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (animus laedendi ou
nocendi)...” (Código Penal Interpretado 5a edição Editora Atlas S/A São
Paulo 2005 pág. 990).
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da absolvição
ou de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias
de fato, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o
dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
A pena fixada no mínimo - foi criteriosamente dosada e
bem justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante.
Por ter sido o crime praticado com violência à pessoa, não
era mesmo caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
8
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com critério,
mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade
da conduta criminosa.
Por outro lado, por se tratar de réu primário e com bons
antecedentes, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a
concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos,
com base no art. 77 e nas condições do art. 78, § 2o, ambos do Código Penal,
quais sejam: a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares,
casas de jogos, de prostituição, e estabelecimentos congêneres; b) proibição
de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 30 (trinta) dias, sem
autorização judicial e c) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo tão
somente para conceder a suspensão condicional da pena ao apelante.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte
a r. sentença, a fim de conceder a suspensão condicional da pena ao réu,
ficando o mesmo condenado definitivamente, como incurso no art. 129, § 9o,
do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto,
concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código
Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitadas as condições estabelecidas no
art. 78, §2.o, do Código Penal, quais sejam: a) proibição de frequentar
determinados lugares, como bares, casas de jogos, de prostituição, e
estabelecimentos congêneres; b) proibição de ausentar-se da comarca onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509203-11.2018.8.26.0347 -Voto no 25314
9
reside, por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial e c)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar
e justificar suas atividades, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator